Tribunal: TJPA
Processo: 0014261-54.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014261-54.2017.8.14.0051

RECORRENTE: JONILSON ELTON CORREA BELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO. PLEITO ANULATÓRIO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática de homicídio consumado e tentado contra vítimas diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para anular a sentença de pronúncia em razão de suposto excesso de linguagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste margem para anular a sentença com base no alegado excesso de linguagem, porquanto o juízo recorrido empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente, os elementos indiciários e probatórios que o levaram a concluir pela submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A referência objetiva às provas da materialidade e indícios suficientes de autoria não se qualifica como excesso de linguagem apto a nulificar a decisão de pronúncia”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II, e 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Joniston Elton Correa Belo interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o pronunciou pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, em relação a vítima Mauro Castro Costa; e, por 2 vezes, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, em relação às vítimas Roberto Farias de Sousa e Algeandri Silva de Oliveira (ID 19754445).

O recorrente postula pela nulidade da sentença de pronúncia em razão de suposto excesso de linguagem (ID 19754453).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 19754456), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19754457).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 22981457).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, inexiste margem para reformar a sentença impugnada com base no alegado excesso de linguagem. Isso porque bem examinada a decisão de pronúncia, verifica-se que o magistrado sentenciante empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente, os elementos indiciários e probatórios que o levaram a concluir pela submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes trechos da sentença impugnada:

[...] No presente caso é imputado ao acusado um homicídio e duas tentativas de homicídio, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas nos seguintes documentos: em em relação a vítima MAURO (a) Declaração de Óbito – Doc. ID nº 42952991 - Pág. 08; (b)Laudo de Necropsia nº 2017.04.000201-TRA – Doc. ID nº 42952991 - Pág. 10; (c) Laudo de local de Crime nº 2017.04.000054 - CVV – Doc. ID nº 42952994 - Pág. 04; já em relação às vítimas ROBERTO FARIAS e ALGEANDRI SILVA, (d) Laudos de Perícias de Lesões Corporais nº 2017.04002012-TRA – Doc. ID nº 42952999 - Pág. 03 e 2019.04.001346-TRA – Doc. ID nº 42953140 - Pág. 13.

Ultrapassada a questão da existência de prova das materialidades do delitos passo a analisar a questão da existência de indícios suficientes de autoria, observando que requereu o afastamento das qualificadoras.

Nesta oportunidade, apesar do acusado negar a autoria delitiva, verifico que há fortes indícios de que este teria sido o autor dos fatos, conforme se percebe pelos depoimentos prestados perante este juízo, em especial os depoimentos das vítimas, aduzindo como se deram os fatos. [...]

Com base no que foi dito pelas testemunhas e pelas vítimas não existe a certeza necessária para o afastamento do
aninus necandi
do réu, e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre a questão de existência da “intenção de matar” o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso [...]

Desta forma, entendo ser impossível o acolhimento da tese de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito lesão corporal devendo essa questão ser levada ao Juízo Natural, ou seja, o Colendo Tribunal do Júri.

Por fim, cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputadas ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará imputou as qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima. [...]

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o motivo fútil, que é insignificante, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “por dívida de drogas”, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural pois a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios [...]

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o meio que dificultou a defesa, pois, segundo a acusação a “atirou nas vítimas surpresa” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça [...]

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIAR o réu JONILSON ELTON CORREA BELO deve ser pronunciado pelo delito artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela prática mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) em relação a vítima MAURO CASTRO COSTA; e, por 02 (duas) vezes, pela prática dos crimes de Homicídio Qualificado, tipificados no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, na modalidade tentada (Art. 14, II, CP), em relação às vítimas ROBERTO FARIAS DE SOUSA e ALGEANDRI SILVA DE OLIVIERA; todos, em concurso material de crimes (art. 69, CP), e com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) sujeitando-o assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém. (ID 19754445 )

Nesse contexto, inexiste margem para acolhimento do pleito anulatório, máxime porque “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), em estrita observância ao comando normativo do art. 413, §1º, do CPP.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024